Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-54.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Cadastro em SPTRANS para efeito de bilhete único. Autora que não conseguiu se cadastrar por haver outra pessoa cadastrada com os seus dados. Cadastro que é feito pelo próprio usuário no site da empresa, bastando comparecer ao posto de atendimento para retificação. Ausência de prejuízo à esfera moral da autora. Demanda improcedente. Recurso não provido,

Ementa:
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Cadastro em SPTRANS para efeito de bilhete único. Autora que não conseguiu se cadastrar por haver outra pessoa cadastrada com os seus dados. Cadastro que é feito pelo próprio usuário no site da empresa, bastando comparecer ao posto de atendimento para retificação. Ausência de prejuízo à esfera moral da autora. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de vinte mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002174-54.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante RUBIA
FERNANDA CASEMIRO DA SILVA, é apelado SPTRANS - SÃO PAULO
TRANSPORTE S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002174-54.2019.8.26.0048
2
VOTO No 35273
APELAÇÃO N° 1002174-54.2019.8.26.0048 (autos digitais)
COMARCA: ATIBAIA
APELANTE: RÚBIA FERNANDA CASEMIRO DA SILVA
APELADO: SPTRANS SÃO PAULO TRANSPORTES S. A.
APELAÇÃO. Danos morais. Indenização. Cadastro
em SPTRANS para efeito de bilhete único. Autora que
não conseguiu se cadastrar por haver outra pessoa
cadastrada com os seus dados. Cadastro que é feito pelo
próprio
usuário
no
site
da
empresa,
bastando
comparecer ao posto de atendimento para retificação.
Ausência de prejuízo à esfera moral da autora. Demanda
improcedente. Recurso não provido, com majoração dos
honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor
atualizado da causa, histórico de vinte mil reais,
suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do
benefício da gratuidade.
Sentença proferida em 04 de maio de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Paloma Moreira de Assis Carvalho, deixou de acolher
pretensões de correção em cadastro de bilhete único de SPTRANS e de indenização
por danos morais, dado que a autora não conseguiu se cadastrar por haver outra
pessoa cadastrada com o seus dados, tendo fixado honorários advocatícios em dez
por cento do valor da causa, de vinte mil reais, observada a gratuidade, fls. 87/92.
Apela a autora pela inversão do resultado, alegando não
ter conseguido se cadastrar no sistema de SPTRANS, para efeito de bilhete único, por
dele constar outra pessoa utilizando seus dados, decorrendo a responsabilidade da
falha que o permitiu, com ofensa à sua honra, fls. 94/105.
Recurso respondido, com alegação de que o cadastro é
feito pelo próprio usuário, no site da empresa, e quem preencheu os dados o fez de
forma equivocada, bastando o comparecimento da autora ao posto de atendimento
para regularização, sem motivo alguma de constrangimento moral, fls. 108/121.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002174-54.2019.8.26.0048
3
À toda evidência, o fato relatado não configura hipótese
de ofensa à esfera moral da autora, por isso não ensejando direito de indenização a
título de danos morais.
Com efeito, o simples cadastro feito por terceiro em
nome da autora, sem nenhum reflexo que a tenha prejudicado, de modo a causar
constrangimento ou ofender o seu patrimônio moral, não configura motivo para
indenização.
E a apelada noticiou que o cadastro é feito diretamente
pelos usuários, no site eletrônico da empresa, com possível equívoco de quem o
preencheu ou intenção de obter vantagem mediante fraude, bastando o
comparecimento da autora a um dos seus postos de atendimento para proceder à
retificação.
Destarte, mantendo o decreto de improcedência da
demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico
de vinte mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício
da gratuidade.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator